Tribunal: TJES
Processo: 5002785-64.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002785-64.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON PALMEIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: STONE LOGISTICA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002785-64.2023.8.08.0026

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
GILSON PALMEIRA DA SILVA, STONE LOGISTICA LTDA.

RECORRIDO:
STONE LOGISTICA LTDA., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., GILSON PALMEIRA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GARANTIA MEDIANTE RECEBÍVEIS DE CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO. “TRAVA BANCÁRIA”. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR COMPROVADA. SEM ABUSIVIDADE. SEM FALHA PELA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO E REPASSE DOS RECEBÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ STONE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo Autor e pela ré STONE em que, de um lado, pugna o Requerente pela majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais; de outro, pugna pela improcedência dos pedidos autorais em seu desfavor. Em contrarrazões, pugnam as partes pelo não provimento do recurso manejado pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). De início, no que se refere à pretensão recursal do Autor, entendo que não merece prosperar. Isso porque a efetivação de “trava bancária” (que se refere à constituição da garantia fiduciária à concessão de crédito oferecida pelas instituições financeiras mediante a direta e integral trava ou apropriação dos recebíveis provenientes de pagamentos feitos por cartão de crédito e/ou débito) não encerra, por si só, abusividade, sendo modalidade de garantia regulamentada pela Lei nº 4.728/65, sendo certo ainda que a retenção da totalidade dos recebíveis do Requerente decorreu de cláusula contratual anuída pelo consumidor, destacando-se que a sua posterior limitação com fulcro em critérios de razoabilidade e de proporcionalidade não faz exsurgir, por si só, direito à compensação por danos morais.

(3). Contudo, considerando que o corréu MERCADOPAGO não interpôs recurso inominado e em observância ao princípio
non reformatio in pejus
, deve ser mantida a condenação fixada pelo Juízo de origem em desfavor do referido Requerido.

(4). Já no que se refere à ré STONE, entendo que merece acolhida a sua pretensão recursal. Efetivamente, para além de ter procedido em conformidade com a norma de regência e com a disposição contratual pertinente, é certo ainda que os descontos não beneficiam a Requerida, que nada recebe desses valores, utilizados exclusivamente para quitar débito perante terceiro, de sorte que não há que se falar em falha de sua responsabilidade no caso em tela, razão pela qual se vota pela reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos do Autor em seu desfavor.

(5).
Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte requerente, ao passo que
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré STONE
para
julgar improcedentes os pedidos autorais em face da recorrente STONE
, mantendo-se incólume, entretanto, a condenação imposta em desfavor do corréu MERCADOPAGO.

(6).
Condeno o Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)